Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO DE PONTO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DAR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO ACÓRDÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação originária da presente execução decidiu que “Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação”. Acórdão 776039 do TJDFT.

2. Conforme acórdão ora executado, foi reconhecido o direito de abono de ponto de 05 (cinco) dias por ano e não a 05 (cinco) plantões, sendo que o pedido para converter os plantões em dias comuns extrapolam o decidido no processo original e, assim, fere a coisa julgada, eis que atribui interpretação extensiva ao título executivo.

3. Recurso desprovido.